Tribunal: TJSP
Processo: 0002628-04.2020.8.26.0020
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. Recurso contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, bem como o pedido de diferimento do pagamento ou o parcelamento das custas processuais. As recorrentes pleiteiam o benefício da gratuidade, o diferimento ou o parcelamento das custas sem juntar aos autos os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, a despeito de devidamente

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. Recurso contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, bem como o pedido de diferimento do pagamento ou o parcelamento das custas processuais. As recorrentes pleiteiam o benefício da gratuidade, o diferimento ou o parcelamento das custas sem juntar aos autos os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, a despeito de devidamente intimadas para tanto. Possibilidade de diferimento ou parcelamento das despesas processuais prevista no §6o do artigo 98 do Código de Processo Civil não dispensa a comprovação da hipossuficiência financeira. Decisão mantida. Recurso desprovido.